Tribunal: TJSP
Processo: 1004591-37.2024.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-11-03
Data de publicação: 2024-11-03

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL C.C. REPARAÇÃO DE DANOS. PREJUÍZO MORAL IN RE IPSA. MAJORAÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO NOS TERMOS ART. 85, § 2o, DO CPC. RECURSO PROVIDO.
Ação de abstenção de uso de propriedade intelectual c.c. reparação de danos. Violação ao registro da marca da autora. Dano moral in re ipsa. Majoração da verba

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL C.C. REPARAÇÃO DE DANOS. PREJUÍZO MORAL IN RE IPSA. MAJORAÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO NOS TERMOS ART. 85, § 2o, DO CPC. RECURSO PROVIDO.
Ação de abstenção de uso de propriedade intelectual c.c. reparação de danos. Violação ao registro da marca da autora. Dano moral in re ipsa. Majoração da verba indenizatória para R$ 12.000,00. Particularidades do caso concreto. Jurisprudência. Honorários sucumbenciais. Majorada a verba indenizatória, os honorários de sucumbência devem ser fixados em 10% do valor da condenação, na forma do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
Recurso provido.